Tribunal: CARF
Processo: 11020.720014/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720014/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
EROCI ALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
AUTUAÇÃO
POR
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL. ADMITIDA EM
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada a decisão judicial que determina o pagamento de pensão
alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a juntada a cópia do
processo judicial apresentada a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado.
DEDUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
À
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia em favor
de Geovanne Damini Ferreira, no valor de R$ 15.400,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720014/2017-88
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720014/2017-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 56/61, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014,
tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.391,88, a ser acrescida de
juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
infrações de:
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 2.156,52 referente a Geovanne
Daminni Ferreira, por ser beneficiário de pensão alimentícia.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública no valor de
R$ 18.812,04, pois, com relação a Loraine Adami, faltou a apresentação de Escritura
Pública. Com relação a Geovanne Ferreira, faltou apresentar homologação judicial do
acordo de pensão alimentícia, sendo que o valor correto a deduzir é somente RS
14.400,00, relativo a doze meses de 1.200,00.
Cientificado em 27/12/2016, fl. 62, o contribuinte apresentou impugnação em
03/01/2017, fls. 03/04, na qual alega que no acordo de pensão alimentícia do menor
Geovane Damini Ferreira, ficou acordado judicialmente que teria que pagar 2 salários
mínimos para Teresinha Sueli Damini, mas acordado com Teresinha Sueli Damini foi
pago 11 prestações de R$1200,00 e a prestação 12 de R$2200,00 foi paga referente ao
mês R$1200,00 mais décimo terceiro de R$1000,00 mas como o auditor anterior
reconhece parcial, caso o Sr reconheça parcial estará ok,, pois, na ultima parcela o
valor excede a 2 salários mínimos, mesmo que as 11 anteriores não alcancem o valor
de dois salários mínimos Juntamente com a folha de rendimentos do I.N.S.S. esta o
comprovante de pensão pago para a ex-esposa Loraine Adami e acompanha termo
judicial também.
O notificado concorda com a infração de Dedução Indevida com Dependentes no valor
de R$ 2.156,52.
E foram anexados os documentos de fls 11/55.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme se
transcreve a seguir:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O notificado concorda expressamente com a infração de Dedução Indevida com
dependentes no valor de R$ 2.156,52, tratando-se, portanto, de matéria não impugnada,
consoante art. 17 do Decreto 70.235/72.
A dedução dos pagamentos de pensão alimentícia é tratada no art. 8o da Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720014/2017-88

II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere oart. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, são duas as condições para a comprovação da
pensão alimentícia: que o contribuinte comprove a realização do pagamento da pensão
alimentícia; e que tal pagamento seja decorrente de escritura pública, decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente. Sem estas duas comprovações, não pode ser
admitida a dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
No presente caso, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 59, com
relação à alimentanda Loraine Adami, o contribuinte não tinha apresentado a Escritura
Pública. Em sua impugnação o contribuinte apresenta Termo de Audiência onde está
estipulado o pagamento de pensão alimentícia no valor de 10% do benefício
previdenciário junto ao INSS a Loraine Adami, fl. 26. Portanto, acata-se a pensão
alimentícia paga a Loraine Adami no valor de R$ 3.412,04, informada na Declaração de
Ajuste Anual, fl. 66, e no comprovante de rendimentos, fl. 13.
Quanto à pensão alimentícia paga a Geovanne Ferreira, de acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, fl. 59, a autoridade revisora deixou de considerar os
pagamentos de pensão alimentícia sob o fundamento de que não houve a apresentação
da homologação judicial do acordo de pensão alimentícia paga a Geovanne Ferreira.
Compulsando os autos, fls. 11/55, verifica-se que de fato, em relação à pensão
alimentícia de Geovanne Damini Ferreira, não há apresentação de acordo homologado
judicialmente, apenas há petição inicial, fls 15/17. Assim, não fica demonstrado que os
recibos de pagamento de pensão alimentícia, fls. 38/48, são decorrentes de decisão ou
acordo homologado judicialmente.
Deveria o contribuinte ter juntado aos autos cópia da decisão judicial e/ou acordo
homologado judicialmente.
Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$ 15.400,00.
Assim, deve-se excluir do lançamento a glosa de pensão alimentícia no valor de R$
3.412,04, alterando o lançamento conforme tabela abaixo:
(...)
Pelo exposto, voto em julgar procedente a impugnação, mantendo o imposto
suplementar de R$ 2.624,13. Observa-se que o valor de R$ 59,81 já foi extinto por
pagamento, portanto, mantém-se em cobrança no presente processo o valor de R$
2.564,32. É o meu Voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720014/2017-88

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de acordo homologado judicialmente com a
imposição de pagamento de pensão alimentícia em favor de Geovanne Damini Ferreira, no valor
de R$ 15.400,00, conforme decisão de piso:
Como se observa nas cópias do processo judicial 010/1.07.002826-0, que tramitou
perante a 1a Vara da Família da Comarca de Caxias do Sul, às fls. 107 e ss., verifica-se a
homologação do acordo de dever de pagamento de pensão alimentícia em favor do filho do
contribuinte à fl. 123.
Impõe-se, pois, analisar a pertinência da juntada extemporânea à luz do princípio
do formalismo moderado, relativizando a preclusão consumativa probatória e propondo-se a sua
admissão sob fundamento da busca da verdade real, conforme corrente jurisprudencial ora
trazida à colação:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (RRA) E DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL.
ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada idoneamente, os valores relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), bem como as decisões judiciais que determinavam o
pagamento de pensão alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a
juntada dos comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. (...)
DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA São
dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil Pprocesso: 10530.723971/2012-39, Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Câmara: Segunda Câmara, Seção: Segunda Seção
de Julgamento, Data da sessão: 08.06.2017, Data da publicação: 22.06.2017.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de
permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade material,
além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser
observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo
administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios
e garantias dela decorrentes. (...) Processo: 12448.913497/2016-23, Turma: Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Câmara: Segunda Câmara,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720014/2017-88

Seção: Primeira Seção de Julgamento, Data da sessão: 17.09.2021, Data da publicação:
28.10.2021
Considerando a homologação do acordo judicial que fixou alimentos no processo
judicial 010/1.07.002826-0, que tramitou perante a 1a Vara da Família da Comarca de Caxias do
Sul (fl. 123), é de ser acolher a dedução da pensão alimentícia paga em favor do alimentando,
dando-se provimento ao recurso voluntário manejado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia em favor de Geovanne Damini
Ferreira, no valor de R$ 15.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 132
DF CARF MF
Original